Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – FALHA DO SERVIÇO – CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE BILHETE AÉREO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO CABÍVEL – CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
2. Cuida-se de ação de reparação material e moral em decorrência de cancelamento indevido de bilhete aéreo pela requerida. Narra a autora que após a compra de passagem para viagem internacional à trabalho com a requerida, percebeu a grafia equivocada de seu nome ("ANA CAROLINA FERREIRA RODIRGUES", em vez de "ANA CAROLINA FERREIRA RODRIGUES"), pelo que, com 45 dias de antecedência do embarque, solicitou a retificação do erro à ré. Entretanto, apesar do envio da documentação solicitada e dos reiterados contatos com a companhia, esta cancelou o bilhete da autora sem o reembolso do preço pago. Assim, e pela necessidade de honrar o compromisso profissional, a autora adquiriu novo bilhete e ajuizou esta ação em que pede a reparação material (pelo preço da nova passagem adquirida) e moral, com base nos transtornos ocasionados. Afirma a autora que teve que dispender tempo para a solução do impasse com a ré durante seu período de férias, além de juntar relatório médico (ID Num. 53134197 - Pág. 1).
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.738,00 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. Inconformada, apenas a autora apresenta recurso inominado onde pretende a majoração da compensação por danos morais.
4. Não há controvérsia sobre o cancelamento unilateral do bilhete aéreo. Com efeito, da análise da narrativa da autora em cotejo com a tese defensiva, bem como dos documentos que instruem o feito, sobressai a falha na prestação do serviço da requerida, consistente no cancelamento unilateral dos bilhetes já pagos pelo consumidor, quando na verdade a providência solicitada teria sido a mera correção material de erro na grafia do nome da passageira. Inclusive, quando solicitada a enviar a documentação necessária, a consumidora providenciou o encaminhamento, mas, mesmo assim, tomou conhecimento após se deslocar presencialmente ao balcão da companhia (dado o desencontro nos canais de comunicação postos à disposição para o cliente) de que a passagem tinha sido, em verdade, cancelada.
5. Das provas carreadas no ID Num. 53134191 - Pág. 1 a ID Num. 53134194 - Pág. e (trocas de mensagens via “Whatsapp” e email) se extrai que a autora envidou esforços para resolver extrajudicialmente o impasse, inclusive apresentando reclamação formal no site “Reclame Aqui” (ID Num. 53134369 - Pág. 1), sem sucesso. Portanto, com razão a magistrada de origem ao pontuar que os fatos descritos extrapolam o mero aborrecimento, dado o cancelamento equivocado do bilhete somado à desídia na solução do problema.
6. Relativamente ao valor de R$ 1.000,00 fixado na origem, à título de reparação por danos morais, reputo assistIr razão à recorrente quanto ao pleito de sua majoração. Não se ignora a inexistência de parâmetros objetivos para a fixação deste tipo de indenização, com especial atenção ao caráter punitivo-pedagógico da medida, bem como à condição financeira dos envolvidos. Nessa perspectiva, sopesando tudo o quanto exposto, e atento às peculiaridades do caso concreto, diante do serviço faltoso da Cia Aérea, que levou ao cancelamento repentino da passagem, reputo adequada e suficiente indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 2.500,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença apenas para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 2.500,00.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.